Tribunal: STF
Processo: ARE 1317255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Direito Administrativo. AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ajuizada em face de MUNICÍPIO DE MIRACEMA. Servidora Pública do Município de Miracema que postula o pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional por tempo de serviço. Sentença que entendeu pela improcedência do pedido ao argumento de que o servidor estável por força do art. 19 da ADCT não se equipara ao servidor efetivo aprovado em concurso público, não fazendo jus ao benefício. Apelo da autora.
    1. Prescrição suscitada em contrarrazões que não merece acolhimento.
    1.1. Não se opera a prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da súmula 85 do STJ.
    1.2. Verbas pleiteadas no período de 2006 a 2011, requeridas no processo administrativo distribuído no ano de 2011, ainda não concluído. Processo administrativo que suspende o prazo prescricional.
    2. Autora optante pelo regime estatutário anos antes da vigência da Lei Municipal nº 796/99, que instituiu o benefício.
    3. Adicional que, atualmente, vem sendo pago. Pedido formulado nos autos que se refere a período retroativo. Pagamento devido.
    4. RECURSO PROVIDO .
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, a controvérsia consiste em determinar se é devida à apelante o pagamento das parcelas retroativas de Adicional por Tempo de Serviço, previsto no art. 81 da Lei Municipal nº 796/99, eis que foi contratada, inicialmente pelo regime CLT, e após a Constituição de 1988, optou pelo Regime Estatutário, conforme faculdade conferida pelo art. 19 do ADCT.
    Veja-se o teor da citada lei:
    Art. 2 º - Para os efeitos desta Lei, Servidor Público é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em comissão.
    (...)
    SUBSEÇÃO II
    DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
    Art. 81 - Cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício dá ao servidor direito a adicional de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento básico do cargo efetivo. 
    Art. 82 - O servidor, ao completar 30 (trinta) anos de serviço ou, antes disso, se implementado o interstício necessário para aposentadoria integral, terá direito a adicional de 5% (cinco por cento) incidente sobre o vencimento.
    Verifica-se que a autora foi alçada à condição de Servente Escolar, já em nível/ padrão P.008 em outubro de 2017, em virtude da opção estabelecida pelo art. 39 do ADCT, eis que efetuou a adesão ao regime jurídico estatuário.
    Embora o ato tenha se dado com base na Lei Municipal nº 545/94, declarada inconstitucional pelo TJRJ nos autos nº 0019832-73.2007.8.19.0000, incide na hipótese o disposto no art. 19 da ADCT:
    Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
    Ressalte-se que inexiste qualquer dúvida acerca da estabilidade da autora e de que, atualmente, vem recebendo o adicional de tempo de serviço.
    [...]
    Deste modo, irrelevante para dirimir a controvérsia a forma de provimento inicial do cargo. A autora, atualmente, é estável e vem percebendo o adicional por tempo de serviço, fazendo jus, assim, ao período retroativo pleiteado nos autos, eis que não atingido pela prescrição.
    Releva ainda destacar que, de acordo com o parecer da Controladoria do Município, em processo administrativo, a apelante possui direito à percepção da citada gratificação, bem como à correção, inclusive tendo elaborado planilha de cálculo dos retroativos da apelante (índex 030):
    [...]
    Como se vê, a autora faz jus ao benefício, já o recebendo em seu contracheque há anos, pleiteando do presente o benefício retroativo que embora haja sido reconhecido e calculado, jamais foi pago, motivos pelo quais merece reforma a sentença, com a procedência dos pedidos autorais. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente